Tribunal: TCU
Processo: 024.157/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3367/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor do Sr. Pedro Fonteles dos Santos, ex-prefeito municipal de Acaraú/CE (gestão 2009-2012), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) - exercício de 2011, devido ao não envio do Parecer conclusivo do conselho de acompanhamento e controle social (CACS); Considerando que, esgotados todos os meios para notificação do Sr. Pedro de Fonteles dos Santos, foi realizada a expedição de edital para promover a sua citação, o qual permaneceu silente; Considerando que, diante disso, a então Secex-TCE propôs considerar o responsável revel, julgando irregulares suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; Considerando que MP/TCU, representado pela procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva, assinalou que a recente jurisprudência desta Corte tem evoluído no sentido de considerar que a ausência de parecer do conselho de fiscalização municipal gera apena presunção relativa de dano ao erário, não impedindo que a comprovação da boa e regular aplicação das verbas se faça por intermédio de outros meios lícitos de prova ( Acórdão 662/2020-TCU-Plenário , de relatoria da ministra Ana Arraes), tendo apontado a existência de registros no sistema SIGPC e manifestações do FNDE, especialmente no parecer 2250/2018/Daesp, que indicavam a existência de notas fiscais, extratos bancários e licitações relativos às despesas executadas no âmbito do Pnate/2011 no município de Acaraú/CE, de modo que propôs, preliminarmente à manifestação de mérito, que fosse solicitado o pronunciamento conclusivo do FNDE acerca dos elementos probatórios referentes à execução financeira do programa; Considerando que, acatando a proposta do MP/TCU, determinei, mediante despacho de 18/8/2022, a realização da referida diligência ao FNDE, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, examinasse a documentação financeira do Pnate/2011 disponibilizada pelo município de Aracaú/CE e encaminhasse a este Tribunal manifestação conclusiva sobre a existência do nexo de causalidade entre os recursos repassados e as despesas efetuadas; Considerando que o FNDE, conforme nota técnica 3187567/2022 e parecer 154/2022, concluiu pela regular aplicação dos recursos, aferindo que os documentos da prestação de contas lançados no SIGPC são suficientes de modo a comprovar os gastos efetuados pelo município com recursos do Pnate/2011; Considerando que, diante de tais informações, a unidade instrutiva propôs julgar regulares com ressalva as contas do responsável, dando-lhe quitação, tendo em vista o afastamento do débito e que remanesceu como falha apenas a não apresentação do parecer do CACS, o que contou com a anuência do MP/TCU, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 1o, I, 208, § 1o e 2o, do RI/TCU e na forma do art. 143, I, "a", do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares com ressalva as contas de Pedro Fonteles dos Santos, dando-lhe quitação; encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peças 62-64), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e promover o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 024.157/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Fonteles dos Santos (XXX.078.293-XX). 1.2. Entidade: Município de Acaraú/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.